Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 524 DO CPC. ENVIO DOS CÁLCULOS À CONTADORIA JUDICIAL NÃO OBRIGATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em excesso de execução se a planilha de cálculo apresentada pelo exequente está em consonância com o título executivo judicial.

2. Nos termos do artigo 524 do CPC, o exequente deverá instruir a petição do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, que contenha as informações previstas nos incisos do referido dispositivo, não havendo qualquer exigência para que os cálculos sejam elaborados por especialista ou pela contadoria judicial.

3. A prolação de decisão que analisa a impugnação aos cálculos sem a remessa dos autos à contadoria não constitui vício de procedimento.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.